Tribunal: TJSP
Processo: 1004067-90.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Tutela cautelar antecedente – Nulidade da sentença – Ausência – Prestação de serviço – Energia elétrica – Inadimplemento de contas atuais que permite a interrupção dos serviços pela ré – Sentença de improcedência – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*